Tribunal: TJDFT
Processo: 0701008-96.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701008-96.2022.8.07.9000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: José Augusto Oliveira de Brito Agravado: Banco BMG S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto José Augusto Oliveira de Brito contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do processo no 0714953-78.2022.8.07.0003, assim redigida: “Verifico não ser o caso de prevenção, pois apesar de existirem duas demandas anteriores com as mesmas partes e objeto, o processo de no 0709237-07.2021.8.07.0003 teve a distribuição cancelada a pedido do autor, enquanto que o processo de no 0709421-60.2021.8.07.0003, que tramitou no 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, houve sentença de procedência, porém em grau de recurso foi reconhecida a incompetência do Juizado Especial, devido à necessidade de produção de prova pericial. Diante disso, dou prosseguimento ao feito e passo a analisar a petição inicial. Conforme se observa nos autos, o autor, apesar de requerer a concessão de justiça gratuita, exerce o cargo público de policial militar, como segundo sargento, e demonstrou que aufere renda mensal bruta em torno de 12 mil reais. Apesar de possuir diversos empréstimos descontados em seu contracheque, os seus rendimentos líquidos ainda representam quantia acima da média. Referido padrão de renda não é compatível com a alegada insuficiência de recursos. Registro que, exceto os descontos de empréstimos contraídos em benefício do autor, não há provas nos autos de despesas elevadas que comprometam o sustento do autor e de sua família e o impeça de arcar com as despesas do processo. A mens legis do art. 5o, LXXI, CF e do art. 98 do CPC é proteger uma esmagadora parcela da população que é essencialmente pobre. No caso presente, pelas informações prestadas pelo autor, é possível chegar a conclusão de que a parte não faz jus ao benefício da justiça gratuita. Ante o exposto, indefiro o benefício da justiça gratuita ao autor, porquanto não é possível considerá-lo juridicamente pobre, sob pena de afrontar e prejudicar aqueles que são, de fato, carentes de recursos. Fica o autor intimado a comprovar o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 36622790), em síntese, que é economicamente hipossuficientes e não têm condições de arcar com as despesas do processo. Acrescenta que é responsável por todas as despesas de seu núcleo familiar, composto por esposa e duas filhas. Aduz que, mesmo sendo servidor público, exercendo o cargo de Policial Militar, possui inúmeras dívidas, consignadas ao contracheque e debitas em conta corrente. Assevera que possui diversos descontos em folha de pagamento e que no mês de maio o Agravante fez uma antecipação do seu 13o com o objetivo de conseguir arcar com as suas contas, razão pela qual no contracheque do aludido mês constou remuneração em valor superior ao ordinário. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja concedida a gratuidade de justiça, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. Os recorrentes estão momentaneamente dispensados do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois o recurso tem por objeto o exame da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça em favor do recorrente. Com efeito, é necessário ressaltar que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. No presente caso verifica-se que José Augusto Oliveira de Brito recebe remuneração líquida ordinária que varia entre R$5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 6.100,00 (seis mil e cem reais) (Id. 126568870 e Id. 126568871 do processo no 0714953-78.2022.8.07.0003), ressalvados meses excepcionais em que o agravante percebe valores a título de serviço voluntário remunerado, gratificação natalina ou verbas indenizatórias excepcionais. Além disso, constam diversos descontos nos extratos bancários do agravante indicados como liquidação de parcela de débito consignado, pagamento de cobrança bancária e parcelamento de débito (Id. 36622792), no valor aproximado de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). A situação descrita, portanto, é suficiente para justificar, ao menos momentaneamente, a alegada hipossuficiência econômica. Por essa razão as alegações articuladas pelos recorrentes são verossímeis. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a exigência imediata do pagamento do valor alusivo às custas tem o potencial de causar dano financeiro indevido aos recorrentes. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça aos recorrentes. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 5 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator